Tribunal: TJDFT
Processo: 0727452-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Materialidade presente. Autoria delitiva comprovada por outros meios de prova, para além da prova oral e do reconhecimento formal do acusado pela vítima. Réu alvejado, no contexto de legítima defesa, por terceiro que presenciou o assalto. Hospitalização do réu no mesmo dia do fato, em estado gravíssimo e em virtude de disparo de arma de fogo. Após convalescença, evolução para paraplegia. Comparsa morto na cena do crime. Prova técnica contundente no sentido de que mais de uma pessoa do sexo masculino foi alvejada no local do assalto (réu e comparsa). Investigação policial e prova oral dando conta de que o assaltante sobrevivente ficou paraplégico. Peculiaridades do caso concreto. Pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória improcedente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Recurso conhecido e desprovido.